Tribunal: STF
Processo: MS 20933
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-08-09
Data de publicação: 1989-08-09

Ementa:
SECRETARIO PARLAMENTAR. ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19, 'CAPUT',
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988. INEXISTÊNCIA DO DIREITO.
SENDO O SECRETARIO PARLAMENTAR CONTRATADO PARA EMPREGO DE CONFIANCA,
NÃO TEM DIREITO A ESTABILIDADE PREVISTA NO 'CAPUT' DO ART. 19 DO
A.D.C.T. DA C.F. DE 1988, APLICANDO-SE-LHE A NORMA EXCEPCIONANTE DO
PARAGRAFO 2. DO MESMO DISPOSITIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.